Tribunal: TJBA
Processo: 0302351-93.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302351-93.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CONTINUE COMERCIO LTDA Advogado(s): LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, MARCIO MEDEIROS BASTOS APELADO: SOLUTIONS 2 GO DO BRASIL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA. Advogado(s): RAFAEL NARDINI OHY, JULIANO SAVIO VELLO EMENTA: DIREITO CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULOS DE CRÉDITO. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO VEDADO PELA BOA-FÉ PROCESSUAL. MÉRITO. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, CANHOTOS ASSINADOS E INSTRUMENTO DE PROTESTO. SUFICIÊNCIA. PAGAMENTO DAS PARCELAS ANTERIORES. INCOMPATIBILIDADE COM A TESE DE NÃO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. JUROS MORATÓRIOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os embargos opostos à execução de origem, mantendo a validade de títulos de crédito emitidos em razão de compra e venda parcelada de jogos de videogame. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa da apelante, pela não realização de prova pericial contábil; (ii) saber se os títulos que instruem a execução são aptos a embasar o procedimento executivo extrajudicial; e (iii) saber se a cobrança de juros moratórios é legítima e se sua impugnação, desacompanhada de planilha discriminada, comporta exame pelo Juízo. III. Razões de decidir 3. Não se configura cerceamento de defesa quando a própria parte embargante, devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, requer o julgamento do mérito da demanda. A alegação posterior de cerceamento de defesa configura comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico. 4. A execução instruída com notas fiscais eletrônicas, comprovantes de entrega devidamente assinados e duplicatas protestadas satisfaz os requisitos legais do título executivo extrajudicial previstos no art. 15, II, da Lei n. 5.474/1968. 5. As alegações do devedor, fundadas, apenas, no desconhecimento do signatário do canhoto de entrega não tem o condão de ilidir a presunção de regularidade da operação, notadamente porque a apelante pagou as duas primeiras parcelas de cada nota fiscal, tornando-se inadimplente apenas na última, conduta que é logicamente incompatível com a alegação de não recebimento das mercadorias. 5. A tese de cobrança de juros ilegais, desacompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado indicando o valor que o embargante reputa correto, deve ser rejeitada liminarmente, nos termos expressos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC/15. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Honorários majorados. Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando as partes, devidamente intimadas, informam não possuir mais provas a produzir. 2. A execução fundada em duplicatas acompanhadas de notas fiscais eletrônicas, comprovantes de entrega assinados e instrumentos de protesto preenche os requisitos do art. 15, II, da Lei n. 5.474/1968. 3. A alegação de excesso de execução por cobrança de juros ilegais, desacompanhada de planilha discriminada e atualizada, deve ser rejeitada liminarmente, na forma do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC/15." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.474/1968, art. 15, II; CPC/15, arts. 5º, 355, I, 917, §§ 3º e 4º; CC, art. 397. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.